Tribunal: TJDFT
Processo: 0746216-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. REGRAMENTO ESPECÍFICO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando de ação de cobrança de taxas de manutenção criadas por associações de moradores e, portanto, fundada em direito pessoal, o art. 46 do CPC fixa o domicílio do réu como regra básica para a determinação de competência (foro geral).
2. Em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça.
2.1. Embora a escolha do foro em local onde não domiciliada a parte ré agravada, não se deve desconsiderar que a cláusula de eleição de foro, por si só, não denota abusividade do ajuste contratual.
3. A questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ), além de competir ao agravado provocar a atuação jurisdicional, em preliminar de contestação, para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio em detrimento daquele de eleição, para fins de facilitação de sua defesa (art. 337, inc. II, do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.